Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA NÃO ALEGADA NAS RAZÕES RECURSAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 1.1 Omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração significa não manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais ou em contrarrazões e sobre o qual deveria ter se manifestado o Tribunal.
2. Insubsistentes as alegações no sentido de o acordão padecer dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015. 2.1. A decisão suscitada pela embargante, proferida em 22/4/2024 pela Juízo da 9a Vara Federal de Execução Fiscal da SJDF nos autos do IDPJ n. 0023885-33.2018.4.01.3400, além de não ter sido suscitada nas razões recursais, não tem qualquer efeito vinculante ao que se discutiu nesta sede recursal e no juízo na origem. 2.2. Do mesmo modo, também não houve omissão com relação à situação global do patrimonial da UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, considerando que, em suas razões, os agravantes nada alegaram no sentido.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.